Tribunal: TJES
Processo: 0000607-85.2014.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000607-85.2014.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DHYONI DE SOUZA VARGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AVALIAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes a amparar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, estando a materialidade evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo e a autoria delitiva corroborada pela prova oral coligida.

2. Como se sabe,
"de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022). No entanto, não há nos autos como se afastar a avaliação da prova realizada pelo sentenciante.

3. A jurisprudência orienta que
"deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200086981, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/04/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

4. Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a jurisprudência orienta que, para sua configuração, pressupõe-se a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre agentes, que seja duradouro, prévio e com clara divisão de tarefas. Neste sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180079175, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022
.

5. Na avaliação da prova coligida, fica evidenciado que o réu não apenas praticou o tráfico de drogas no dia em que foi preso, como também que ele estava associado de forma estável e permanente aos menores, em grupo destinado à venda de entorpecentes na região, atuando no local há pelo menos um mês e com divisão de tarefas, já que o entorpecente pertencia a um dos adolescentes e que o acusado e os demais adolescentes realizavam a venda e repassavam o lucro ao proprietário da droga, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que o mesmo grupo continua atuando no tráfico da região.

6. Não há como se absolver o acusado do crime de corrupção de menores, diante do envolvimento de três adolescentes nos crimes pelos quais foi condenado,
"sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

7. Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DHYONI DE SOUZA VARGAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 244-B do ECRIAD, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas e pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DHYONI DE SOUZA VARGAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 244-B do ECRIAD, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas e pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 19/08/2014, por volta de 21:00 horas, policiais civis, após obterem informações por interceptações telefônicas realizadas na "Operação ABC Capixaba" de que alguns indivíduos vinham realizando venda de entorpecentes em uma praça da cidade, dirigiram-se ao local e, ao verificarem intensa movimentação de tráfico, abordaram o acusado e três menores, que estavam sentados em um banco onde havia sido dispensada pelo grupo uma sacola contendo dezenove buchas de maconha.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A abordagem dos acusados foi originada por informações obtidas em interceptação telefônica decorrente de operação policial que apontava o grupo que integrava o acusado como atuante no tráfico de drogas da região.

Consta dos autos a apreensão das dezenove buchas de maconha, pesando 29,7 gramas, de dois celulares, além de R$ 124,00 em notas trocadas, conforme fotografia acostada.

A materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida.

Devo frisar que
"de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

No entanto, não há nos autos como se afastar a avaliação da prova realizada pelo sentenciante.

A dinâmica dos fatos relatados na denúncia é confirmada pelas declarações prestadas em sede policial e em Juízo pelos policiais civis que realizaram as diligências.

O próprio acusado, em sede policial, confirmou que havia exercido venda de drogas no mesmo dia, antes da abordagem policial, e que o adolescente Kennedy teria lhe entregado as buchas de maconha para vender. Ressaltou que vende entorpecentes a pedido do referido adolescente para tirar sua parte, já que é usuário de maconha. Confirmou que Kennedy estava com o dinheiro apreendido e que inclusive já havia sido repassado a ele, por Ananias, certa quantia proveniente da venda de três buchas.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em sede inquisitiva pelos três menores apreendidos, inclusive por Kennedy, que era o proprietário da droga vendida naquele dia.

A testemunha Arly, perante autoridade policial, confirma que havia comprava drogas do acusado e dos menores regularmente, há cerca de um mês.

Embora o acusado, os adolescentes e a testemunha Arjy tenham negado a versão constante de seus depoimentos prestados em sede policial, não conseguiram justificar a contento os motivos pelos quais as referidas declarações, por eles firmadas, seriam falsas, apenas asseverando, de forma infundada, que os policiais lhes deram documento lavrado de forma unilateral para assinatura.

Não obstante, o delegado de polícia que acompanhou as investigações e dois dos policiais civis, em sede judicial, confirmaram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e asseveraram que havia prévias denúncias acerca do tráfico exercido pelo grupo na praça.

Ressalto que
"deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200086981, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/04/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

O policial Nelio acrescentou que parte das drogas foi encontrada na praça e outra parte na residência do adolescente Kennedy, dado este que é confirmado pelo acusado em seu interrogatório judicial. Referido agente público ainda consignou que o mesmo grupo continua no tráfico da região.

O adolescente Ananias, ouvido perante contraditório judicial, confirmou que a droga apreendida no dia pertencia a Kennedy, embora tenha negado a participação de seu irmão, ora acusado.

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, a jurisprudência orienta que, para sua configuração, pressupõe-se a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre agentes, que seja duradouro, prévio e com clara divisão de tarefas. Neste sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180079175, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022
.

Portanto, na avaliação da prova coligida, fica evidenciado que o réu não apenas praticou o tráfico de drogas no dia em que foi preso, como também que ele estava associado de forma estável e permanente aos menores, em grupo destinado à venda de entorpecentes na região, atuando no local há pelo menos um mês e com divisão de tarefas, já que o entorpecente pertencia a um dos adolescentes e que o acusado e os demais adolescentes realizavam a venda e repassavam o lucro ao proprietário da droga, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que o mesmo grupo continua atuando no tráfico da região.

Esta Corte já adotou referido posicionamento em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o delito do art. 35 da Lei de Drogas configura-se com a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do mencionado diploma legal. De acordo com a jurisprudência pátria, essa união deve ser reiterada no tempo, apresentando estabilidade e permanência. Vislumbra-se, no caso, a existência de uma cooperação coordenada entre o apelante e os demais agentes, a qual consta, inclusive, com divisão de tarefas entre eles, sendo que a ação delituosa se protraiu no tempo, sobretudo considerando-se que os integrantes do grupo criminoso já eram conhecidos pela polícia justamente em razão de prévias apurações relacionadas ao tráfico de drogas na região. 2. Quanto à pena base, esta não merece redução. Na primeira fase - análise do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas - o juízo de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa, valor proporcional e adequado ao caso concreto, uma vez que a reprovabilidade do delito mostra-se mais elevada, pois o agente transitava entre municípios com o fim de adquirir drogas. Além disso, as provas demonstraram que Felipe atuava intensamente na venda de entorpecentes na região, movimentando significativa quantidade de ilícitos, o que pode ser evidenciado, inclusive, por meio da quantia em dinheiro apreendida em sua residência, cerca de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), além das próprias conversas que foram analisadas por meio do aplicativo WhatsApp. 3. Na terceira fase, não faz jus o apelante à aplicação do tráfico privilegiado, eis que mantida a condenação pela associação ao tráfico. 4. Quanto à pena de multa, fixada em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, deve continuar no patamar originalmente escolhido pelo magistrado, eis que guarda proporção com a pena privativa de liberdade aplicada. Impossível, ainda, a redução do valor do dia-multa, uma vez que já se encontra no mínimo - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. 5. Não deve ser acolhido o pedido de concessão de liberdade provisória. O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não tendo havido alteração em sua situação fática ou jurídica que justificasse a liberdade pretendida. Além disso, com a sentença e confirmação da condenação em segundo grau, reforçam-se os requisitos do art. 312 do CPP referente à presença dos indícios de autoria e prova da materialidade. Não menos importante, entendo que pela gravidade concreta da conduta do apelante, o qual, como visto, movimentou alta quantidade de droga no município de João Neiva, atuando intensamente na traficância da região. 6. Recurso desprovido. (STJ, TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200003555, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Não há como se absolver o acusado do crime de corrupção de menores, diante do envolvimento de três adolescentes nos crimes pelos quais foi condenado,
"sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, acolho a pretensão de arbitramento de honorários e, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.